Tribunal: TJES
Processo: 5008313-26.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008313-26.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008313-26.2024.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV (VÍTIMA JOSENILTON) E 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, EM CONCURSO MATERIAL, DO CÓDIGO PENAL
).
INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA.
SÚMULA 52, DO STJ.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 04 (quatro) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e, ainda, que se trata de um processo complexo, com 03 (três) denunciados. De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça.

4. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

5.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5008313-26.2024.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/
ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0000307-91.2020.8.08.0021, em razão de se encontrar preso preventivamente desde o ano de 2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos II e IV (vítima Josenilton França dos Santos) e art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Josenildo dos Santos), em concurso material, todos do Código Penal.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Cumpre destacar,

ab initio,

que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (Id. 9340571) que, no dia 15 de janeiro de 2020, por volta das 20h16m, na Rua Amazonas, Bairro Coroado, Guarapari, os denunciados,
WILLIAM SEVERO DA SULVA JÚNIOR, vulgo "JUNINHO", JOÃO VITOR BRANDÃO DE OLIVEIRA e GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, vulgo "GABRIEL CAPETA",
agindo com
animus necandi
e em comunhão de desígnios, foram os responsáveis pela morte de Josenilton França dos Santos e pelas lesões corporais causadas em Josenildo dos Santos.

Ressai que a vítima fatal Josenilton França dos Santos, filho de Josenildo dos Santos, havia vendido a bicicleta dele para o réu João Vitor Brandão de Oliveira pelo valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), montante que não foi pago. No dia dos fatos, as vítimas foram até o local em que João Vitor Brandão de Oliveira costuma traficar drogas, com o objetivo de receber a quantia devida pela venda da bicicleta. Chegando ao local, João Vitor não gostou da cobrança que lhe estava sendo feita e discutiu com as vítimas, o que culminou na ameaça feita por ele de que mandaria alguém atrás delas para matá-las. Assim, por volta de 20 horas do mesmo dia, por determinação do réu João Vitor, os réus Gabriel e William dirigiram-se até a residência das vítimas e chamaram Josenilton sob o pretexto de que iriam pagar-lhe, levando-o até o cemitério. Percebendo poder tratar-se de uma cilada, a vítima Josenildo se aproximou do cemitério, que fica em frente à residência dele, para chamar o filho de volta, momento em que o acusado Gabriel o avistou e efetuou disparos de arma de fogo, atingindo-lhe o braço. Em seguida, Josenildo fugiu para a sua residência e ligou para a Polícia Militar, narrando o ocorrido e pedindo auxílio. Todavia, nesse ínterim até a chegada da Polícia Militar, os réus Gabriel e William, que estavam com a vítima Josenilton em seu poder, o executaram com diversos disparos de arma de fogo. Merece registro que, antes de empreenderem fuga, os réus Gabriel e William ainda retornaram até a residência da vítima Josenildo para matá-lo, mas desistiram porque não o encontraram, diante do latido dos cachorros que lá estavam.

Consta ainda, que todos os réus fazem parte do mesmo grupo que trafica drogas na região. Os crimes foram cometidos por motivo fútil, consistente na insatisfação com a cobrança que as vítimas fizeram ao réu João Vitor. Os crimes foram cometidos mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que esperava receber o pagamento da bicicleta que havia vendido, sendo surpreendida pelos réus. Em relação ao réu Josenildo, este foi surpreendido com o disparo repentino contra ele.

À luz de tal cenário, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso vertente, em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que a denúncia fora recebida em 19/02/2020, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva dos denunciados
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA e de JOÃO VITOR BRANDÃO DE OLIVEIRA
,
como medida de garantia da ordem pública,
sob o fundamento de que os réus
“
s
ão suspeitos de integrar um grupo organizado com atuações criminosas no tráfico de drogas e homicídios pela disputa pelo tráfico de drogas, além do que, há indícios de que o crime tenha sido motivado pela cobrança referente à quantia do valor corre
s
pondente
a
uma bicicleta que havia sido vendida para o suposto traficante Wilian, o que leva a crer que os custodiados fazem do crime seu meio de vida
e,
uma vez soltos, encontrarão os mesmos estímulos que o levaram a delinquir e poderão nutrir medo nas testemunhas e na víti
m
a sobrevivente que poderão tentar se esquivar de prestar depoimento em Juízo
”.

Destaque-se, ainda, que, a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/5/2022 não fora realizada, tendo em vista a ausência da vítima sobrevivente Josenildo dos Santos e da testemunha Julianderson França dos Santos (irmão da vítima fatal). Consta, ainda, que, no tocante à vítima sobrevivente fora expedida Carta Precatória para o Estado da Bahia sem informações quanto ao cumprimento.

Impende salientar, ainda, que,
em decisões proferidas em 30/8/2022, 13/4/2023, 21/8/2023, 24/11/2023, 01/3/2024 e 07/8/2024, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública
.

Ressalte-se, outrossim, que a suposta autoridade coatora informou nas decisões proferidas em 21/8/2023, 24/11/2023 e 01/3/2024 que a

instrução criminal já se encerrou, ficando superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52, do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Desta feita, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 04 (quatro) anos, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito e, ainda, que se trata de um processo complexo, com 03 (três) denunciados.

De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)